Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-20.2024.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800266-20.2024.8.14.0010

APELANTE: ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP, e art. 244-B do ECA, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a absolvição, por insuficiência de provas; (iii) o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, não periciada. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento presencial do réu, realizado na fase inquisitorial, é válido, diante do descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) saber se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento presencial realizado em sede policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, conforme as declarações das vítimas prestadas em juízo.

4. A jurisprudência atual do STJ admite o reconhecimento fotográfico ou presencial apenas quando respeitadas as exigências do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

5. A prova dos autos se mostra frágil, limitada ao depoimento de uma única vítima, sem confirmação por outros elementos probatórios independentes.

6. Diante da ausência de prova suficiente da autoria e da invalidade do reconhecimento, impõe-se a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 70; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 2007623/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 905556/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 11 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II e V, § 2ª, I c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 70, do CP, interpõe recurso de apelação.

O apelante, preliminarmente, requer a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, diz que as provas coligidas aos autos são insuficientes para fundamentar o decreto condenatório, devendo ser absolvido ou ser afastada a causa de aumento de pena relativo ao emprego de arma de fogo, por não ter sido periciada.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O recorrente argúi a preliminar de nulidade do reconhecimento, eis que não se obedeceu aos ditames do
art. 226 do CPP.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023). (destaquei)

Constata-se que o reconhecimento do réu em sede policial, não observou ao disposto no art. 226 do CPP. Em juízo, as vítimas
JOANICE ALVES FERREIRA BATISTA e BERENICE ALVES PAIVA afirmaram que não havia três pessoas junto do réu na sala de reconhecimento na delegacia, como a seguir:

A vítima JOANICE, id-23441414, afirmou em juízo que foi à delegacia fazer o reconhecimento; que descreveu os réus e havia só duas pessoas na sala do reconhecimento.

A vítima BERENICE, id-23441416, disse em juízo que na delegacia foi direcionada ao réu para fazer o reconhecimento; que não viu outras pessoas quando foi fazer o reconhecimento.

A vítima Michel Anderson disse em juízo que o réu Alexsandro é o que está presente à audiência no vídeo; que ele é baixinho, encorpado e brabo, id-23441417.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art.226 do CPP, para estabelecer que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o reconhecimento efetuado pelas vítimas, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada à falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar falsas memórias. Portanto, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas, efetuado em sede inquisitorial, devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Considerando a ressalva do inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

Diante de tais considerações, constato que,
in casu,
o reconhecimento do réu, realizado em sede policial, não obedeceu às disposições do art. 226 do CPP, conforme se observa no auto de reconhecimento de
id-107845169 e nas declarações das vítimas.

Não há nos autos outra prova capaz de levar à autoria delitiva, uma vez que existe apenas a palavra de uma das vítimas, MICHEL ANDERSON, não corroborada por outros elementos de prova.

“Importante salientar que não se trata de retirar a credibilidade do depoimento da ofendida, mas apenas de constatar a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a versão acusatória
”. (AgRg no AgRg no HC 905556).

Desta forma, diante da fragilidade das provas existentes nos autos e em observância ao princípio
in dubio pro reo
, absolvo o réu da prática dos delitos previstos nos arts.157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 244-B do ECA.

Ante o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento e dou-lhe provimento para absolver o recorrente
ALEXSANDRO MARTINS CARVALHO,
nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 20/08/2025